Tribunal: TJES
Processo: 0008962-14.2018.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008962-14.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JACIMARA RODRIGUES RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE.

ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DO DE CUJUS POR CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

A Requerente alegou, na petição inicial, ter sido casada com de cujus no período de 2010 até o seu falecimento. Afirma que solicitou a concessão de pensão por morte, mas o benefício foi indeferido, sob a justificativa de falta de comprovação da união estável. A Requerente argumenta que a união estável foi reconhecida em outro processo judicial e que preenche os requisitos legais e requer o pagamento do benefício desde a data do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está centrada na possibilidade de reconhecimento da condição da Requerente como companheira e dependente econômica do falecido para fins previdenciários, considerando sua alegação de convivência marital até o falecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a Requerente ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável post mortem, a ação judicial de reconhecimento de união estável possui natureza declaratória e, por sua característica, não envolve a Fazenda Pública como parte. O objetivo dessa ação é o reconhecimento judicial de uma relação fática anterior, sendo os herdeiros ou interessados contrários à pretensão da Requerente os legítimos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença pelos fundamentos apresentados.

Tese de julgamento: A pretensão da Requerente merece prosperar, tendo em vista o reconhecimento judicial da união estável entre a autora e o falecido no período de 2010 a 2015. Comprovado, ainda, a condição de dependente da recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, julgamento em 30/04/2009;

TJES - Apelação Cível
0029547-88.2013.8.08.0048
; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 14/03/2022; TJES - Apelação cível
0000735-67.2017.8.08.0057
;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0008962-14.2018.8.08.0024

RECORRENTE: IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JACIMARA RODRIGUES RIBEIRO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE.

ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DO DE CUJUS POR CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

A Requerente alegou, na petição inicial, ter sido casada com de cujus no período de 2010 até o seu falecimento. Afirma que solicitou a concessão de pensão por morte, mas o benefício foi indeferido, sob a justificativa de falta de comprovação da união estável. A Requerente argumenta que a união estável foi reconhecida em outro processo judicial e que preenche os requisitos legais e requer o pagamento do benefício desde a data do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está centrada na possibilidade de reconhecimento da condição da Requerente como companheira e dependente econômica do falecido para fins previdenciários, considerando sua alegação de convivência marital até o falecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a Requerente ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável post mortem, a ação judicial de reconhecimento de união estável possui natureza declaratória e, por sua característica, não envolve a Fazenda Pública como parte. O objetivo dessa ação é o reconhecimento judicial de uma relação fática anterior, sendo os herdeiros ou interessados contrários à pretensão da Requerente os legítimos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença pelos fundamentos apresentados.

Tese de julgamento: A pretensão da Requerente merece prosperar, tendo em vista o reconhecimento judicial da união estável entre a autora e o falecido no período de 2010 a 2015. Comprovado, ainda, a condição de dependente da recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, julgamento em 30/04/2009;

TJES - Apelação Cível
0029547-88.2013.8.08.0048
; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 14/03/2022; TJES - Apelação cível
0000735-67.2017.8.08.0057
; Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 06/12/2021 e,

TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10067322120228260224 SP 1006732-21.2022.8.26.0224, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por
JACIMAR RODRIGUES RIBEIRO
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra a Requerente, em síntese, que afirmou na inicial que foi casada com Daniel Martins da Silva, no período compreendido entre 2010 e até a data de seu óbito, que ocorreu em setembro/2015 e que postulou a concessão de pensão por morte. Diz que o benefício foi indeferido pelo Requerido com a alegação da não comprovação da existência de união estável, contudo, a união estável foi reconhecida nos autos do processo nº0023312-37.2015.8.08.0048, daí porque entende ter preenchidos os requisitos legais, postulando o pagamento da pensão por morte desde o requerimento administrativo.

Em sua defesa (fls. 71/84), o requerido afirma que não há elementos suficientes para a comprovação da união estável e que a Requerente não comprovou a sua dependência econômica do
de cujus
, ao que protesta pela improcedência do pedido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 10800016):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido para o fim de condenar o Requerido
IPAJM
a implementar e pagar o benefício de pensão por morte à Requerente
Jacimar Rodrigues Ribeiro
, advinda do falecimento de Daniel Martins da Silva, desde a data do requerimento administrativo e pelo prazo de seis anos, nos termos da fundamentação. Sobre as parcelas vencidas, deverão ser apurados os juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.

O IPAJM interpôs Recurso Inominado (ID 10800018), aduz necessidade de reforma da sentença por ausência de provas e que a legislação previdenciária estadual exige a comprovação da existência material do vínculo de união estável como condição para a concessão do benefício de pensão por morte, conforme disposto no art. 5º, §3º, da LCE n.º 282/2004. Assim, torna-se indispensável o cumprimento desse requisito legal, não sendo a fundamentação apresentada suficiente para justificar o acolhimento do pedido em questão.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (ID 10800024).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O benefício previdenciário da Pensão por Morte é
regulado pela Lei n° 8.213/91, sendo destinado aos dependentes do
de cujus
para que eles não sofram prejuízos financeiros na família.

Dito isso, para o STF o instituto da união estável deve ser entendido como a entidade familiar formada pela união de um homem e uma mulher, ou de pessoas do mesmo sexo, que se evidencia pela convivência pública e notória, contínua e duradoura (sem exigência de tempo mínimo), bem como pelo propósito de constituir família. Instituito este regulamentado pelo art. 1.723 do Código Civil.

Nesse sentido, para ter direito ao benefício de pensão por morte mencionado, é imprescindível comprovar a existência de casamento ou união estável no momento do falecimento do contribuinte.

No caso em análise, foi proferida sentença pelo 1º Juízo de Família da Serra, nos autos do processo nº 0023312-37.2016.8.08.0048, reconhecendo que a autora manteve união estável com o falecido (fl. 10 dos autos digitalizados).

Assim, vejo que o reconhecimento da união estável foi alcançado em processo judicial e utilizado nestes autos, como prova, já sob o amparo da coisa julgada material.

Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando se utilizou da sentença proferida em outro processo para entender comprovada a união estável entre a recorrida e o falecido no período de
2010 até o falecimento do de cujus, qual seja, 19/09/2015
.

Além disso, vejo que foram produzidas provas testemunhais que comprovaram a existência do relacionamento questionado, bem como a condição de dependente da recorrente em relação ao falecido.

Por oportuno, vale trazer à colação trechos da sentença:

Observo, todavia, que a Requerente ajuizou Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem, tombada sob o número 0023312-37.2015.8.08.0048 e que tramitou no juízo da 1ª Vara de Família da Serra, tendo como demandados LOUCIVAL RODRIGUES DA SILVA, LUCINETE MARTINS DA SILVA e MATHEUS MARTINS DA SILVA, que são, respectivamente, os pais e o irmão do de cujus.

O termo de audiência juntado às fls. 51 contém o relato que os demandados reconhecem que a Requerente conviveu com o de cujus até o seu passamento e que estavam com casamento marcado para o dia 15.10.2016. Houve reconhecimento pelos familiares do extinto, que a Requerente não trabalhava e dele dependia economicamente.

Os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento foram uníssonos.

O pai do de cujus foi ouvido em juízo e reconheceu que a Requerente e seu filho eram marido e mulher, que moravam juntos e que estavam com casamento e festa marcada, inclusive com buffet e tudo pago (id 48141621). Em seu depoimento pessoal, a Requerente soube dar detalhes a respeito do relacionamento amoroso mantido com o de cujus.

A Requerente trouxe recibo da compra de alianças de casamento e do contrato de aluguel de um cerimonial para a realização da festa de casamento programado para ocorrer no ano seguinte ao óbito, como se vê das fls.61. Trouxe também o contrato de prestação de serviço fotográfico para o evento que se realizaria em Outubro/2016.

O Requerido contrasta a existência de união estável, tendo afirmado na análise administrativa de fls.73 que a sentença judicial que reconheceu a união estável não possui valor probante, haja vista que não contou com sua participação, não podendo o processo lhe alcançar. Também afirma que toda documentação trazida pela Requerente é posterior ao óbito.

Com a devida vênia, a ação judicial de reconhecimento de união estável tem natureza declaratória e nela não figura como parte interessada a fazenda pública. O que se busca na referida ação é reconhecimento judicial de situação fática outrora existente e no caso do óbito, figuraram no pólo passivo os herdeiros e supostos interessados em resistir à pretensão da requerente.

Nesse contexto, entendo que não há que se falar em nulidade ou, sequer, reforma da r. sentença.

Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. - Para a configuração da união estável como entidade familiar, devem estar presentes, na relação afetiva, os seguintes requisitos: (1) dualidade de pessoas; (2) publicidade; (3) continuidade; (4) durabilidade; (5) objetivo de constituição de família; (6) ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial; (7) observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como, havendo filhos, de guarda, sustento e educação deles.

2. - A apelada comprovou que vivia em união estável com o segurado, por ocasião do óbito dele, de modo que ela tem direito à pensão por morte, em conformidade com a Lei complementar estadual n. 282/2004.

3. - Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES - Apelação Cível
0029547-88.2013.8.08.0048
; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 14/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO AO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o AgInt no REsp 1580259 (DJe de
30/03/2020
, confirmou a orientação no sentido de que
uma vez comprovada a união estável, o companheiro faz jus ao benefício de pensão pós-morte do segurado, sem a necessidade de inscrição prévia como beneficiário, o que ocorre no presente caso
. (o que se verifica no presente caso). Precedentes do STJ.
2.
Sendo certo o reconhecimento da união estável, indubitável que o Autor, ora Apelado, preenche os requisitos exigidos na legislação para o recebimento do pensionamento em razão do falecimento da sua ex-companheira, servidora pública do Município de Águia Branca (ES).
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação cível
0000735-67.2017.8.08.0057
; Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 06/12/2021).

E ainda:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE c. c. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS PENSÕES RETROATIVAS –
PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Sentença de procedência,
para condenar a ré SPPREV ao pagamento da pensão por morte à autora CLEIDE desde a data do óbito do companheiro desta – Negativa administrativa fundada exclusivamente na falta de comprovação da união estável – Autora CLEIDE que acostou declaração de união estável assinada pelo companheiro e por duas testemunhas com reconhecimento de firma, prova de endereço comum à época do óbito e declaração de administradora de benefícios de saúde na qual consta como dependente do falecido, além de declaração da associação de classe no mesmo sentido – União estável devidamente comprovada - Pensão por morte que deve ser concedida – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO não provido.
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10067322120228260224 SP 1006732-21.2022.8.26.0224, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2023)

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)